Tribunal: TJSP
Processo: 1027586-93.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS."(v.32379).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027586-93.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JORGE GURGEL DO AMARAL, são embargados SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S/A e QUALICORP SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027586-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32379 - DVN
2
VOTO No
: 32379
EMB. DECL. No: 1027586-93.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.
: JORGE GURGEL DO AMARAL
EMBDA.
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A E OUTRA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão
que negou provimento a recurso de apelação. O pronunciamento
judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração,
não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.”(v.32379).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por JORGE GURGEL DO AMARAL em face do acórdão
de fls. 393/399, cuja ementa assim ficou redigida:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Plano
de
saúde.
Portabilidade especial. Recurso interposto pelo autor em face de
sentença de improcedência. Beneficiário que manifestou a intenção de
realizar portabilidade especial de plano de saúde mantido com a
operadora Central Nacional Unimed, para plano ofertado pela Sul
América. Sentença que desenvolveu todos os fundamentos de
improcedência partindo da premissa de que a parte autora requereu a
portabilidade extraordinária. Necessidade de exame da questão
considerando a pretensão efetivamente formulada pela parte.
Alegação da das rés no sentido de que não teriam recebido a
documentação necessária para realizar a portabilidade especial, e
que o autor não teria aguardado o prazo necessário para avaliação
de qualquer pedido, ingressando em Juízo dias após formalizar
proposta. Inexistência de solicitação de portabilidade ou de
comprovação de negativa pelas rés. Rés que possuem o prazo máximo
de vinte dias para examinar a solicitação, conforme art. 9o da RN
186/2009, vigente à época dos fatos. Precipitação do autor ao
ingressar em Juízo. Improcedência do pedido mantida. Sentença
preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.31881).
Os embargos de declaração apontam a
existência do vício de omissão no acórdão quanto a um aspecto
fático relevante não considerado na fundamentação.
Tempestivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027586-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32379 - DVN
3
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados
os
defeitos
considerados
relevantes
à
sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se destina
à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ
GUILHERME
MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os argumentos
lançados pelas partes, inclusos até mesmo os absolutamente
impertinentes ou dissociados da questão jurídica a ser decidida, mas
aquela que aprecia suficientemente os fundamentos aptos a influir
na formação da convicção do julgador sobre a norma aplicável à
hipótese sub judice.
Na
espécie,
o
acórdão
embargado
registrou fundamentos suficientes para justificar a manutenção da
improcedência do pedido. Como já frisado, inexistem elementos
probatórios a conferir credibilidade à tese de que o pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027586-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32379 - DVN
4
portabilidade foi formalmente apresentado e as rés recusaram
atendê-lo, ou mesmo fornecer protocolo de atendimento.
Por outro lado, malgrado o quadro de
saúde do embargante e a preocupação com a qualidade da
assistência médica que receberia, fato é que não ficaria sem
cobertura assistencial no tempo em que aguardasse resposta sobre
seu pedido de portabilidade. O ingresso em Juízo antes de escoado
o prazo, sob tal ótica, revelou-se prematuro.
Em verdade, os embargos de declaração
revelam
irresignação
com
o resultado do julgado.
Não
consubstanciam, porém, o remédio recursal adequado para o
atendimento dessa finalidade.
Por ser entendimento corrente sob a égide
do anterior diploma processual, e extensível à nova conformação
dos embargos de declaração, agora sob regramento do novo código
processual, ainda prevalece que “mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do Código de Processo Civil
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa” (REsp 11.465-0-SP,
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator Ministro
DEMÓCRITO REINALDO, v.u. DJU 15/02/93, p. 1665).
No
mesmo
sentido:
“Ora,
o
inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é
passível de correção pela via dos declaratórios. Em tais situações,
faz-se imperiosa a rejeição dos aclaratórios com a consequente
abertura das vias superiores para discussão do mérito da causa,
jamais seu acolhimento com efeitos infringentes (...)” (REsp
1.523.256/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015).
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027586-93.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 32379 - DVN
5
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior entender
viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido da
existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator